Tribunal: TJDFT
Processo: 0718745-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO. CDC. INCREMENTO ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO APLICADO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso dos autos não há contradição, pois o acórdão analisou de forma clara e coerente a questão, entendendo que o contrato de cédula de crédito bancário foi firmado com objetivo de incrementar e fomentar atividade empresarial, não se tratando de relação consumerista; e que não restou demonstrada a hipossuficiência ou verossimilhança do direito, o que autoriza a inversão do ônus da prova.
2. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
3. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.